Tribunal: TCU
Processo: 019.408/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8626/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.408/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco José dos Santos (XXX.265.365-XX); João Carlos da Silva Pinto (XXX.466.115-XX); José Ventura da Silva (XXX.346.335-XX); Maria Helena Alves Fernandes (XXX.030.685-XX); Maria Pereira Sodré de Almeida (XXX.980.705-XX); Maria das Neves Oliveira Pereira (XXX.893.855-XX); Maria de Jesus Cruz (XXX.770.215-XX); Osvaldo Jesus Lacerda (XXX.459.805-XX); Silvana Maria Macedo Leôncio (XXX.498.071-XX); Solange Pedreira dos Santos (XXX.500.445-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.